Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELOS RÉUS E AGRAVANTES, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 410 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, OU SEJA, DEVE O PERCENTUAL INCIDIR SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 1.1. Nesta sede, os agravantes recorrem para que sejam fixados honorários entre 10% e 20% sobre o valor do excesso (R$ 19.732,09), em conformidade com o art. 85 do CPC.
2. Cinge-se a presente controvérsia a aferir se merece reforma o comando judicial que, ao acolher a impugnação apresentada pela devedora, deixou de fixar os honorários de sucumbência.
3. Em regra, como decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. 3.1. Porém, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios. 3.2. Sobre o tema, o STJ definiu a seguinte tese vinculante: “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011).
4. Esse entendimento se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária. 4.1. Nesse sentido: “2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade.” (4a Turma Cível, 07178205820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 28/07/2020).
5. No caso, os credores deram causa à impugnação ao postularem valores já adimplidos pela executada, conforme esclareceu a própria decisão agravada quando reconheceu o excesso de execução. 5.1. Neste contexto, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, deverá a parte exequente arcar com a verba advocatícia, observado o princípio da causalidade.
6. Os honorários devem adotar como base de cálculo o proveito econômico obtido, correspondente ao excesso de execução. 6.1. Precedente: “1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se ‘o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015’ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 24/05/2021) 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (07115706720238070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 11/7/2023).
7. Nos moldes do art. 85, §§ 1o, 2o e 8o, CPC, tem-se por suficiente a fixação dos honorários devidos pelos exequentes em 15% sobre o valor cobrado em excesso (R$ 19.732,09).
8. Recurso provido.